Tribunal: TJPA
Processo: 0800971-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800971-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: IVO FERREIRA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155
, §§ 1º E 4º, INCS. I E IV, DO CPB
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA IMPOSTA: 05(CINCO) ANOS E 08(OITO) MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO EM VETORES DESFAVORÁVEIS, PREVISTOS NO ART. 59, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PARA O SEMIABERTO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, ALIÁS JÁ INTERPOSTA COM OS MESMOS FUNDAMENTOS DO
MANDAMUS
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Nos c
asos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2.

In casu
, depreende
-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, aliás já interposta pelo recorrente, conforme informações da Magistrada do feito, e com os mesmos fundamentos do
mandamus
em apreço, impedindo seu conhecimento.

3.
Finalmente
, em detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual, de igual forma,
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08 de março e término em 10 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 08 de março de 2022

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus

para mudança de regime prisional
, com
pedido de liminar, impetrado em favor do paciente IVO FERREIRA FERNANDES, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos do processo nº 0800332-64.2022.8.14.0055.

Consta da impetração
, que o Paciente foi condenado pelo Juízo
supracitado como incurso nos termos do art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 223, (duzentos e vinte e três) dias-multa, nos termos do Art. 33, § 2º, b, do Código Penal brasileiro, em regime inicialmente FECHADO.

Que irresignado, o paciente, por seu defensor, interpôs apelação, que está
aguardando a sua intimação, para recebimento e posterior vista ao Ministério Público à apresentação de contrarrazões recursais.

Aduz a ilustre causídica, que o paciente respondeu preso à ação penal,
estando recolhido no Centro de Recuperação de Castanhal - CRCAST– por força do mandado de prisão, face a sentença condenatória, sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, devido à

fixação do regime prisional fechado

para início
do cumprimento da pena física.

Saliente que optou pelo “remédio heroico” porque tem procedimento mais
célere que a apelação ou outro recurso, bem como em razão da questão nele suscitada ser puramente de direito, dispensando exame analítico de provas.

Por fim, requer a nobre advogada impetrante a concessão da liminar ora
pretendida, determinando a imediata transferência do Paciente para o regime SEMIABERTO,

até ulterior deliberação desta Corte, e, no mérito, seja conhecido o

writ
e concedida a ordem impetrada, para o fim de

MODIFICAR

o regime inicial de
cumprimento da pena corporal imposta ao Paciente, fixando o regime

SEMIABERTO
,
consoante o disposto no art. 33, § 2º,

b,

do CPB.

Juntou documentos de fls. e fls.

Assim, vieram-me os autos por prevenção, consoante

ID 8023208
.

À ID 8069817
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência,
a indeferi
.

Por meio da

ID 8093035
, foram prestadas as informações pela autoridade coatora, cuja parte que acredito mais relevante transcrevo abaixo,
verbis
:

“Urge mencionar que da sentença condenatória proferida em desfavor do ora paciente (e do seu cúmplice), a defesa técnica por ele constituída apresentou recurso de apelação na forma do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal. Entretanto, o juízo de admissibilidade e a remessa recursal ainda não ocorreram porque o presente feito encontra-se aguardando a devolução do mandado de intimação da sentença ao paciente e corréu (Ids 48794727 e 4879406), consoante se verifica dos próprios autos eletrônicos”.

Nesta

Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
writ
; porém, caso conhecido, no mérito, manifesta-se pela denegação
.

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, constata-se que a pretensão esposada pela impetração
não pode ser conhecida
, senão vejamos
.

Na hipótese dos autos, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Apelação Criminal, inclusive já interposta e em trâmite perante o Juízo de 1º grau, aliás com os mesmos fundamentos do
mandamus
, o que impede o seu conhecimento.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - NULIDADES NO PROCEDIMENTO - UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA RELATIVA À APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA - NÃO CONHECIMENTO. A interposição do recurso cabível concomitantemente à impetração do habeas corpus, relacionados ao mesmo ato judicial, somente autoriza o conhecimento do writ se este se destinar à tutela direta da liberdade de locomoção, ou se traduzir em pedido diverso daquele aventado no recurso (Precedentes do STJ). Inexistindo pedido imediatamente relacionado à liberdade de locomoção do paciente e considerando que as razões recursais apresentam os mesmos fundamentos do
mandamus
, impõe-se o não conhecimento da impetração. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.573673-9/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 25/03/2021)

Ademais, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, em detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Destarte, analisando a sentença vergastada, entendo que a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena foi devidamente fundamentado pelo o Juízo primevo, quando assim se manifestou:

“
Regime de cumprimento de pena - tendo em vista que foram
consideradas desfavoráveis ao acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, motivos do crime, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, bem como se tratar o delito praticado de furto qualificado que, no âmbito desta Comarca, está ocorrendo de forma epidêmica, a alçar o Município de São Miguel do Guamá às primeiras colocações nas estatísticas criminais como um dos mais violentos do Estado do Pará, circunstâncias estas que demonstram elevado grau de censurabilidade social da conduta do condenado para além do tipo penal, tenho que, sob os ditames do art. 33, § 3º, do Código Penal c/c a súmula 719 do STF, o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o FECHADO.
”

Assim, como dito alhures, a tese trazida no bojo da presente impetração deverá ser discutida em sede de Apelação Criminal, aliás já interposta para o fim colimado.

Nesta senda, vale a pena transcrever a Decisão, datada de 02/02/2022, da lavra do
Exmo. Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, proferida no HC Nº 709619 - SP (2021/0383678-0),
verbis
:

“HABEAS CORPUS Nº 709619 - SP (2021/0383678-0)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de KAIQUE MARTINS DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1500868-62.2020.8.26.0628).

Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

Segundo a acusação, o paciente, "em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, com unidade de desígnios, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, 18 caixas de cigarro pertencentes à empresa Souza Cruz Ltda., figurando como vítimas da violência Hélio Aparecido Pedro e Eduardo Henrique Leite" (e-STJ fl. 12).

Interposta apelação ministerial, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar o regime inicial fechado (e-STJ fls. 44/49).

Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa que não há justificativa para o recrudescimento do regime, asseverando que "o sentenciado merece ter o acórdão reformado, no sentido de ser mantido o regime inicial semiaberto e que nada no cenário do sentenciado seja alterado e que assim sendo mantido o regime inicial semiaberto, poderá o réu permanecer na rua em regime aberto, como está atualmente" (e-STJ fl. 7).

Requer, liminarmente e no mérito, o restabelecimento do regime inicial semiaberto.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas.

Parecer ministerial pelo não conhecimento do habeas corpus.

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, o acórdão impugnado negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a decisão de primeiro grau que estabeleceu o regime inicial fechado para resgate da pena imposta ao paciente, à base da seguinte fundamentação (e-STJ fl. 49):

O roubo, nos moldes em que praticado, evidenciou alta periculosidade ensejadora do regime inicial fechado, que deve prevalecer em virtude da gravidade concreta do fato.

A atenuação do regime em nada contribuiria para a consecução dos objetivos da pena. É preciso levar em consideração que para a subtração foi empregado um simulacro de arma de fogo, instrumento capaz de incutir maior temor à vítima, sem desprezar a reprovabilidade acentuada do crime em comparsaria. Não bastasse, as circunstâncias judiciais foram expressamente reconhecidas como desfavoráveis, pelas consequências do crime, como se nota acima.

Todavia, no caso, considerando o quantum de pena e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há como modificar o regime inicial que, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, deve ser fechado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL UTILIZADA PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. MATÉRIA CARENTE DE PREQUESTIONAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação desta Corte Superior, é lícita a valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo quando evidenciado o emprego de violência excessiva e desproporcional, como a efetivação de golpes na cabeça da vítima, além da presença de adolescente na empreitada criminosa. Precedentes.

2. Se não consta no acórdão recorrido o efetivo enfrentamento da questão relacionada à utilização ou não da confissão do acusado em sede policial para subsidiar o édito condenatório, tem-se a inviabilidade de apreciação da matéria nesta instância. Incidência da Súmula 356/STF.

3. Fixada a pena no patamar final acima de 4 anos de reclusão, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há ilegalidade no estabelecimento do regime subsequente e mais gravoso e se torna irrelevante a discussão sobre a detração do período de prisão cautelar. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1674076/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que "não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)" (RE n. 593.818, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe 20/11/2020).

3. De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1698546/TO, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021.)

Ante o exposto, denego a ordem.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de fevereiro de 2022.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator

No mesmo sentido julgados desta E. Corte de Justiça:

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO QUANDO A PENA NÃO ULTRAPASSA
04 ANOS. REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJ-PA – AG. EXEC. PENAL – (413)
0813503-59.2021.8.14.0000 - Relatora: Desa.

Maria Edwiges De Miranda Lobato, Data de Julgamento:
14/02/2022, Data de Publicação: 22/02/2022)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PACIENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADO ERRO DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA NA DOSIMETRIA DA PENA
AO CONSIDERAR A RÉ REINCIDENTE E APLICAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ENSEJANDO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO.
SITUAÇÃO QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO, NO CASO, REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. IN CASU, A QUESTÃO EXIGE APROFUNDADO EXAME DE PROVA, O QUE NÃO É VIÁVEL NESTA VIA, ALÉM DE QUE NÃO É O MEIO PRÓPRIO PARA ATACAR A DECISÃO CONDENATÓRIA QUE DESAFIA RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL, TANTO QUE O DECISUM IMPUGNADO NÃO APRESENTA TERATOLOGIA OU QUALQUER SITUAÇÃO QUE CONDUZA À SUA ANULAÇÃO.
2. É INVIÁVEL A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO QUANDO NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.
(1677863, 1677863, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/04/2019, Publicado em: 26/04/2019)

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I, II E V, DO CP E ART. 244-B, DO ECA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA.
A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelo juízo sentenciante não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático-probatório inerente ao meio processual diverso
. Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente a ensejar eventual concessão de ofício.
Assim, o
writ
não pode ser manejado como sucedâneo de apelação já interposta
. (...).
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. UNANIMIDADE.
(1097000, 1097000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/11/2018, Publicado em: 06/11/2018)

Cumpre destacar, ainda, que nas Sessões Virtuais, aliás todas realizadas no ano passado, mais precisamente nos dias
02/03, 27/04 e 26/11/2021
, pela E. Seção de Direito Penal, foram julgados casos semelhantes, por meio dos
Acórdãos – IDs 4638018, 5037745 e 7212467,
respectivamente, da lavra desta Relatora, cuja Ordem, em decisão unânime,
não fora conhecida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do presente
writ
.

Belém/PA, 08 de março de 2022

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2022